Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726344-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDA CAROLINA CAMARGO VECCHI PACHECO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IDA CAROLINA CAMARGO VECCHI PACHECO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento n. 0707116-97.2021.8.07.0005, ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Na origem, a agravante requereu tutela de urgência para que fosse determinado à agravada que autorizasse a imediata realização de cirurgia bariátrica e os demais procedimentos necessários para sua concretização, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). A decisão agravada condicionou a concessão da tutela de urgência requerida à apresentação de “laudo médico que descreva especificamente a situação de emergência e/ou urgência, detalhando as consequências decorrentes caso não seja realizada a cirurgia bariátrica antes do cumprimento do prazo de carência do contrato de plano de saúde, qual seja, 30/10/2022” (ID 97530074, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante alega que foi diagnosticada com obesidade severa, o que afetou totalmente sua condição de vida, visto que lhe impede de realizar as mais básicas tarefas do dia a dia, além de desencadear comorbidades, tais como hipertensão, diabetes e maior propensão a infarto. Afirma que, durante anos, submeteu-se a diversos tratamentos e procedimentos com fins de reduzir a gordura corporal. Contudo, diante do insucesso e do agravamento das doenças decorrentes da obesidade, os médicos concluíram ser necessária e urgente a realização de cirurgia bariátrica. Sustenta que, embora a obesidade seja preexistente à contratação do plano de saúde, os documentos anexados aos autos demonstram, de modo inequívoco, a necessidade imediata da intervenção cirúrgica. Enfatiza ainda a utilização do termo “urgente” nos laudos médicos acostados. Por tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja modificada a decisão agravada e, consequentemente, deferida a tutela de urgência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se vislumbra urgência que não possa aguardar o julgamento do agravo pela Turma, porquanto não se verifica nos relatórios médicos acostados declaração no sentido de haver risco imediato de morte, lesão grave ou dano irreparável. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Mantenho incólume a decisão de primeiro grau. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator